Tribunal: TJBA
Processo: 8067073-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067073-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: PAULO DE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, KARINE DE SIQUEIRA MELO

Ementa

Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo de Instrumento. Previdência complementar. Pedido de inclusão da PREVIC no polo passivo da lide. Órgão de regulação e fiscalização. Ausência de interesse jurídico. Impossibilidade de intervenção como assistente simples. Competência da Justiça Estadual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de origem, que
indeferiu o pedido de inclusão da PREVIC no polo passivo
da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Restituição proposta por ex-empregado da Petrobrás.

2.

A Agravante sustenta que a PREVIC deveria integrar a lide na qualidade de
assistente simples
, por ser o órgão responsável pela
regulação, supervisão, fiscalização, normatização e controle
das atividades desenvolvidas pelas entidades de previdência complementar fechada.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em definir se a
PREVIC
possui
interesse jurídico
que justifique sua
inclusão como assistente simples
no polo passivo de ação que discute
contribuições extraordinárias e restituição de valores
de plano de previdência complementar fechado.

4.

Secundariamente, discute-se se a ausência da PREVIC no feito implicaria
incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

5.

A assistência simples, prevista no
art. 119 do CPC/2015
, pressupõe a existência de
interesse jurídico
do terceiro na solução da lide, configurado pela possibilidade de ser
afetado juridicamente
pela decisão a ser proferida. Interesses meramente
econômicos, morais ou institucionais
não legitimam a intervenção.

6.

A PREVIC exerce
função exclusivamente normativa e fiscalizatória
, sem vínculo jurídico direto com as relações contratuais entre as entidades de previdência complementar e seus participantes, conforme o
art. 202 da Constituição Federal
e a
Lei Complementar nº 108/2001
.

7.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a atuação da PREVIC ou da antiga Secretaria de Previdência Complementar
não gera interesse jurídico
a justificar sua intervenção, inexistindo litisconsórcio necessário com a entidade de previdência ou o patrocinador (REsp 1.111.077/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/08/2011).

8.

O
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
segue a mesma orientação, reconhecendo que a
mera função fiscalizadora da PREVIC não a torna parte legítima
em demandas de natureza privada entre participantes e entidades fechadas de previdência (AI nº 8035635-90.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 10/05/2021).

9.

Assim,
não se verifica interesse jurídico
da PREVIC a justificar sua intervenção como assistente simples, devendo ser mantida a decisão agravada. Consequentemente,
permanece a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e não provido.

11.

Mantida a decisão que indeferiu a inclusão da PREVIC no polo passivo da ação.

Tese de julgamento:
“1. A atuação meramente fiscalizatória e normativa da PREVIC não configura interesse jurídico apto a justificar sua intervenção em ações que discutem relações privadas entre participantes e entidades de previdência complementar.”
“2. A ausência de vínculo jurídico direto entre a PREVIC e a lide mantém a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202;
CPC/2015, arts. 119, 121;
Lei Complementar nº 108/2001, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

•

STJ, REsp 1.111.077/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/08/2011, DJe 19/12/2011.

•

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035635-90.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 10/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.